Tribunal: TJDFT
Processo: 0811641-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de cobrança. Recurso inominado. Contestação. Ausência. Discussão fática. Preclusão. Sociedade de fato. Comprovação. Contrato de mútuo. Ausência. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou extinto o processo, com resolução do mérito para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem aos autores a quantia de R$ 24.040,77, atualizada monetariamente desde o ajuizamento da ação (09/12/2024), na forma do art. 389 do Código Civil, e acrescida de juros de mora a partir da citação, nos termos do art.405 do Código Civil, e na forma do art. 406 do Código Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 75443978), a parte recorrente afirma que a sentença incorreu em um erro crucial de julgamento ao simplificar a complexa relação jurídica estabelecida entre as partes, tratando-a como um mero contrato de empréstimo. Defende que essa interpretação superficial desconsidera a verdadeira natureza da transação, que, conforme as próprias provas documentais produzidas pelos Recorridos, configura um investimento em uma sociedade empresarial de fato. Pontua que a ausência de contestação não impede a correta análise da natureza jurídica da relação, que pode e deve ser inferida das provas já constantes nos autos. Argumenta que na própria petição inicial os recorridos confessam a natureza da relação ao afirmarem que: "Registra-se que os Requerentes, Hilton, Beatriz e Ronaldo, eram tão somente investidores na atividade empresária explorada pelos Requeridos, Renato e Paula (...)", pois a condição de "investidor" é, por definição, incompatível com a de mero credor, pois pressupõe a assunção de riscos. Diz que a premissa fundamental que sustenta a decisão, qual seja, a existência de um simples empréstimo, padece de vício, pois ignora a ausência de animus contrahendi (intenção de contratar um empréstimo) por parte dos Recorrentes. Aduz que a participação dos Recorrentes na operação de crédito não se deu por uma vontade individual de contrair dívida pessoal, mas sim como um meio de viabilizar o investimento em uma atividade empresarial conjunta. Ainda segundo a parte recorrente, o empréstimo, embora formalizado em nome de um dos envolvidos, destinou-se à capitalização da atividade de pecuária leiteira, explorada em benefício de todos. Destaca que a transferência de parte do valor para a Recorrente Paula e a utilização para pagamento de ração para o rebanho corroboram essa tese, demonstrando que o negócio não se restringiu a uma relação de mútuo, mas sim a um aporte financeiro para o desenvolvimento da sociedade. Sustenta que a união de esforços e recursos para a exploração da pecuária leiteira configura uma sociedade de fato. Aponta a impossibilidade de condenação solidária. Asseveram que caberia aos recorridos, que detinham maior capacidade de acesso às informações e que produziram toda a prova, comprovar de forma inequívoca que os valores foram emprestados com a promessa de restituição pessoal, independentemente dos resultados da atividade, o que não fizeram. Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial, ante a natureza de investimento societário da relação jurídica; e b) subsidiariamente, caso se entenda necessária a produção de novas provas para o deslinde da controvérsia, que os autos retornem à primeira instância para tal fim.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 75443981, nas quais os recorridos afirmam: a) que apenas aportaram capital na atividade empresária explorada pelos Recorrentes; b) que não há nos autos qualquer prova que sustente que o investimento realizado possa ser equiparado a sociedade de fato, conforme preconiza o Código Civil em seu Art. 986 e seguintes; c) que buscaram com os investidores HILTON, RONALDO, BEATRIZ e pelo parceiro comercial, ANTONIO, ora Recorridos, forma para adquirirem um novo trator a ser empregado justamente na Fazenda Santa Isabel, da família da Recorrente Paula; d) que, uma vez que a obrigação de pagar o financiamento contratado em nome do parceiro comercial, ANTÔNIO, ora Recorrido, deixou de ser cumprida por RENATO e PAULA, ora Recorrentes, os investidores, que foram avalistas da operação na Cédula de Crédito Bancário – CCB e o contratante em si do empréstimo, quitaram o débito e insurgem, legitimamente contra aqueles que tinham a obrigação de pagar e não o fizeram, nos termos do Art. 934 do Código Civil; e) que não há qualquer evidência de que foi divido com os Investidores HILTON, RONALDO e BEATRIZ, ou mesmo ao parceiro comercial, ANTÔNIO, ora Recorridos, qualquer lucro da atividade explorada, pelo contrário, a única evidência que existe é que o rebanho leiteiro foi liquidado e aos Recorridos, que investiram capital, sequer o valor principal foi ressarcido e f) que tampouco há qualquer evidência de atos de gestão por parte dos Investidores HILTON, RONALDO e BEATRIZ, ou mesmo do parceiro comercial.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação fixada na sentença relativa ao pagamento de contrato de mútuo.
III. Razões de decidir
6. Não há como se afastar as premissas fáticas utilizadas como fundamento da sentença recorrida pois, em regra, a matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida se deduzida apenas em recurso inominado, devido à preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.
7. De acordo com o ônus da impugnação específica, cabe ao réu contestar todos os fatos articulados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC. Após a contestação, o réu não pode deduzir novas alegações, exceto quando relativas a direito ou fato superveniente, quando puderem ser conhecidas de ofício ou formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante art. 342 do CPC.
8. Conquanto o revel possa intervir no processo em qualquer fase, ele o recebe no estado em que se encontra, conforme disposição do art. 346, parágrafo único, do CPC. Assim, o réu não pode utilizar o recurso inominado como substituto da contestação não apresentada.
9. Não obstante, verifica-se que assiste razão à parte recorrente, pois os documentos apresentados pela parte recorrida atestam a configuração de sociedade de fato entre as partes.
10. Incialmente, destaca-se que é incontroversa a existência de aportes dos recorridos no negócio, haja vista que eles argumentam que “apenas aportaram capital na atividade empresária explorada pelos Recorrentes”.
11. De outro lado, verifica-se a existência de affectio societatis e de participação na gestão do negócio.
12. Conforme conversa havida entre um dos recorridos (HILTON) e um dos recorrentes (RENATO), havia a divisão do negócio em cotas. Confira-se: “(...) 04) 07/08/2020 21:08 - Recorrido: Para seus 2 amigos você prometeu qual percentual de retorno de investimento? Semelhante ao que ganhamos na bolsa, CDB, poupança, etc.. ; 05) 07/08/2020 21:09 - Recorrente: Na época 3.5%; 06) 07/08/2020 21:09 - Recorrente: Estou terminando de somar; 07) 07/08/2020 21:09 - Recorrido: Então precisamos também das datas dos investimentos; 08) 07/08/2020 21:09 - Recorrente: O Maurício me passou a planilha que ele tem dos gastos dele e do Ronaldo. Já termino; 09) 07/08/2020 21:10 - Recorrido: Para fazer algo bem correto, precisaremos das datas de todos os aportes e retiradas; 10) 07/08/2020 21:11 - Recorrido: A terra onde estão as Vacas é sua ou arrendada?; 11) 07/08/2020 21:11 - Recorrente: 10 alqueires meu e 28 arrendados; 12) 07/08/2020 21:12 - Recorrente: As últimas 6 retiradas foi no porcentual. Tenho elas aqui tb; 13) 07/08/2020 21:12 - Recorrido: Os investimentos na infraestrutura foram feitos na sua terra ou na arrendada?; 14) 07/08/2020 21:12 - Recorrido: Vamos fazer algo bem detalhado; 15) 07/08/2020 21:13 - Recorrido: Justo e correto; 16) 07/08/2020 21:13 – Recorrente: Estrutura na arrendada!! So o plantio e uma parte do pasto que é na minha; 17) 07/08/2020 21:14 - Recorrido: Então o valor gasto na estrutura tem que entrar na conta ; 18) 07/08/2020 21:14 - Recorrente: Aludean 202 mil Diogenes 181 mil Ronaldo / Bia 312 mil Mau mau 290 mil Renato 870 mil ; 19) 07/08/2020 21:15 - Recorrido: Mande para mim o percentual atual de cada um ; 20) 07/08/2020 21:17 - Recorrente: Mau mau 18% Ronaldo Bia 25% Aludean 10 % Diogenes 5% Renato 42 % ; 21) 07/08/2020 21:17 - Recorrido: Para saber quanto vale a cota do Diogenes +Aludean precisaremos subtrair as retiradas e incluir a rentabilidade de 3,5% ao mês. Essa rentabilidade não 3cuare (sic) no mercado (...)” (ID 75443933, págs. 1/2) (grifo nosso).
13. A participação na tomada de decisões é evidenciada em outro trecho do diálogo, in verbis: “(...) 32) 01/03/2021 12:10 - Recorrente: Titao eu conversei com os sócios para tentar fazer esse último grande aporte sem apertar ninguém. Porque está visível que precisamos de arrumar a ordenha para ontem (então irei fazer o pedido hoje), um novo trator, quitar os dois cheques que a Bia assumiu e comprar logo essa terra e mandar o Guilherme seguir seu caminho. Pq vc sabe que esses trem está tirando meu sono e o seu. O Bruno meu primo que foi para o serro ficou encantado com nosso produto e rebanho e cogitou de entrar com a gente na campo de engenho. Porém pensei em uma saída melhor, que a princípio Ronaldo/ Bia e mauricio concordaram. A gente cederia 10% a ele na santa Izabel pela cota atual de 35 mil. Que daria 350 mil reais. E pagaria ordenha e praticamente a terra para Guilherme se estruturar e quando os empréstimos sair comprar o trator e vacas para a campo. Eu acredito que é muito interessante para a gente e a empresa, visando que temos outra sede na mão. E sem contar que ele é alguém que vem pra agregar muito para gente. Ele é interessado igual eu e vc. Aí mauricio cederia 3 % Eu/Bia e vc ( se estiver de acordo) = 2,3% ; 33) 01/03/2021 12:24 - Recorrido: DE ACORDO; (ID 75443933, págs. 2/3). (grifo nosso)
14. Assim, resta comprovada a existência de sociedade de fato, haja vista a configuração da affectio societatis (vontade de formar sociedade, de unir esforços e recursos para obter resultados comuns) e a integralização de capital.
15. Nesse sentido: Acórdão 1871970, 0704192-57.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.
15. De outro lado, não há provas no sentido de que houve de fato contrato de mútuo entre as partes. Conforme confessado pela parte recorrida, os valores foram transferidos para a parte ré aporte de “capital na atividade empresária explorada pelos Recorrentes”, ou seja, na forma de investimento e não de empréstimo.
16. Desse modo, incabível a manutenção da condenação da parte recorrente ao pagamento de suposto contrato de mútuo, haja vista que a transferência de valores se deu no contexto da sociedade havida entre as partes, isto é, quando da união de esforços e recursos para obter resultados comuns.
17. Reconhecida a inexistência de contrato de mútuo entre as partes e de obrigação exclusiva dos recorrentes de arcarem com o mútuo bancário contraído, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em custas ou honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC: arts. 341, 342 e 346, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871970, 0704192-57.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.